Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707340-86.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: CRISSÓTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. ACOLHIDA. NULIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. 1. A simulação é um dos possíveis vícios do negócio jurídico, cujo intuito é mascarar a real vontade das partes, de modo que os efeitos jurídicos a serem produzidos não representam à vontade perquirida quando da celebração do negócio. 2. A aferição de simulação de um negócio jurídico é de bastante complexidade e dificuldade, posto que em sua maioria das vezes, os elementos estruturais e funcionais dos negócios jurídicos guardam a devida regularidade. 3. Verifica-se confusão entre credor e devedor, duas pessoas jurídicas, por meio de contratos que não denotam a realidade dos fatos, em que a se mostra ausente a participação financeira do apelante. 4. Não se mostra plausível que uma empresa em fase de implantação e ainda inoperante, na qual fica evidente a sua completa dependência financeira em relação à sua acionista majoritária venha a emprestar dinheiro à esta. 5. É forçoso concluir que o dinheiro orbitava entre as contas correntes das pessoas jurídicas da forma que fosse conveniente à acionista majoritária, amparada em contratos formulados para respaldar as movimentações. 6. Caracterizada a simulação impõe-se à nulidade dos negócios jurídicos. 7. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente aponta violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora proferiu decisão fora do limite estabelecido pelas partes, ao declarar a nulidade dos negócios jurídicos firmados entre elas, isso porque lastreou o decisum no reconhecimento de vício de simulação que não foi sequer ventilado pelos envolvidos, sendo certo, ainda, que não houve pedido reconvencional para que fosse reconhecida a nulidade dos aludidos contratos. Colaciona julgados do STJ e do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI, OAB/MG 72.002 (ID 24510443 - Pág. 21). O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA, OAB/DF 34.184 (ID 25318438 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois a conclusão do acórdão, reafirmada na oportunidade do julgamento dos aclaratórios, foi no sentido de que, verbis: “Os autos de origem tratam de uma ação de cobrança lastreada em contratos de mútuos firmados entre embargante e embargado. Em análise detida dos autos verifica-se que o embargado, em diversas oportunidades dos autos, inclusive em defesa e no recurso de apelação, alegou a tese de simulação dos negócios jurídicos entabulados, de modo que não há como acolher o fundamento de que não houve tal debate nos autos de origem (...)a conclusão pela simulação resulta do contexto probatório constituído nos autos, decorrentes das alegações das partes, das provas constituídas e das provas produzidas nos autos – com a ressalva que do ponto de vista formal foram adotadas providências a dar a suposta regularidade aos negócios, como os contratos, as transações e até mesmo a declaração de imposto de renda firmada pelo embargado. (ID 23830246 - Págs. 4 e 5). Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONSIDERADAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 1. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. 2. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. 4. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC APÓS O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 5. DIVULGAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. AMPLO CONHECIMENTO DA DECISÃO COLETIVA. FALTA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 94 DO CDC. 6. PEDIDOS ALTERNATIVOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pela parte como um todo. 2.1. No caso dos autos, a constatação da existência de pedido de nulidade de todos os serviços relacionados à assessoria técnica, imobiliária, jurídica, incluída a comissão de corretagem por se tratar de serviço de assessoria imobiliária, além da ampla divulgação da decisão condenatória pelos meios de comunicação, que, na hipótese, foi eleito pelo magistrado como sendo os jornais de grande circulação, foi extraída da análise dos fundamentos expostos na petição inicial, estando a conclusão do Tribunal estadual em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior. (...) 4. A revisão das conclusões estaduais (acerca da ilegalidade da cobrança de correção monetária pelo INCC após o prazo de entrega da obra) demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis no âmbito do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1508585/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/05/2020) (g.n.). Ainda, no mesmo sentido, veja-se o REsp 1736654, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/3/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do advogado LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI, OAB/MG 72.002, e que as relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA, OAB/DF 34.184. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029